Tribunal: TJPA
Processo: 0802479-45.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802479-45.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: ELENY OLIVEIRA GABRIEL

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE SUPERVENIENTES. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer de apelação cível por perda superveniente do objeto, diante da nomeação e posse da impetrante em cargo público anteriormente pleiteado via mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação e posse efetivadas em razão de decisão liminar em ação diversa impedem o reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente demanda e se permanece o interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão recursal perdeu objeto, pois a impetrante obteve a investidura no cargo antes da interposição da apelação.
4. A origem do ato de nomeação, ainda que decorrente de decisão liminar em outra ação, não integra o acervo probatório dos presentes autos. Não se admite que fatos externos e alheios aos presentes autos, sejam utilizados para alargar os limites da lide e justificar recurso manifestamente inútil.
5. O interesse recursal pressupõe a utilidade do provimento jurisdicional pretendido, o que se ausenta no caso concreto.
6. Decisão agravada corretamente reconheceu a perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Opera-se a perda superveniente do objeto no mandado de segurança quando a parte obtém a nomeação e posse no cargo público antes da interposição de recurso, ainda que decorrente de decisão proferida em outra ação judicial.

2.

O curso interposto deve respeitar os limites da lide em tela.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0802479-45.2020.8.14.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELENY OLIVEIRA GABRIEL
contra decisão monocrática proferida desta relatoria que não conheceu do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
nº 0802479-45.2020.8.14.0040
manejado pela ora agravante, em faze do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Em síntese, consta dos autos que a impetrante se inscreveu no Concurso Público destinado aos professores em 2017 para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - Educação infantil - Ciclos Iniciais - Zona Urbana, sendo aprovada na posição 149, para o qual estavam previstas 85 vagas.

Afirma que apesar de não ter sido classificada no número de vagas ofertadas de imediato, o item 14.5, do Edital de nº 001/2017 PMP, assegura a expectativa de direito à impetrante de ser investida no cargo, segundo a ordem de classificação, caso haja surgimento de vagas durante a vigência do concurso.

Menciona que foram nomeados 102 candidatos, tendo havido 13 desistências, de modo que permaneceriam à sua frente 34 candidatos. Todavia, a administração pública teria preterido os direitos dos candidatos aprovados e realizando inúmeras contratações temporárias de profissionais que não prestaram o concurso público, o que convolaria a mera expectativa de direito em direito líquido e certo arbitrariamente violado.

Desta feita, requereu ordem mandamental, visando a imediata convocação e nomeação da impetrante, para o cargo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – Educação Infantil – Ciclos Iniciais – Zona Urbana.

Após, a autora foi nomeada e empossada em 20/09/2023.

Por conseguinte, em 03/12/2023, em apreciação de mérito, o magistrado de piso denegou a ordem requerida, afirmando não haver direito líquido e certo a ser amparado no caso concreto.

Face a sentença, a impetrante interpôs Apelação Cível, reiterando o aludido na inicial, destacando que as contratações temporárias para o cargo em que a apelante foi aprovada configuram preterição do direito dos aprovados no certame.

O recurso não foi conhecido, considerando que a pretensão já havia sido alcançada na via administrativa, operando, portanto, a perda superveniente do objeto da demanda.

Irresignada com a decisão
ad quem,
a recorrente interpôs o presente Agravo Interno argumentando que a decisão agravada incorre em grave equívoco, uma vez que o cumprimento da obrigação, nomeação e posse, se deu por força de decisão liminar, ainda não transitada em julgado, proferida em ação coletiva, cujo resultado é precário e reversível.

Defende que, enquanto não houver julgamento definitivo do mérito, persiste o interesse processual da parte na análise do recurso, sob pena de indevida denegação de jurisdição.

Em Contrarrazões, o ente municipal refutou as alegações tecidas, defendendo a manutenção da decisão, considerando que a nomeação da Impetrante ao quadro de servidores públicos do Município de Parauapebas, ocorreu antes mesmo à interposição do recurso de apelação, não havendo cabimento para a análise do manejo recursal ante a ausência de objeto da lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de apelação cível sob o fundamento da perda superveniente do objeto, diante da nomeação e posse da agravante no cargo pleiteado na via mandamental.

A decisão agravada assentou que a pretensão deduzida foi integralmente satisfeita pela via administrativa antes mesmo da interposição da apelação, de modo que se operou a ausência de interesse recursal.

Contudo, os argumentos lançados pela agravante não merecem acolhimento.

A pretensão deduzida na impetração mandamental restringe-se, exclusivamente, à obtenção da ordem judicial para nomeação e posse da impetrante no cargo de Professora de Educação Básica I – Educação Infantil – Ciclos Iniciais – Zona Urbana, com fundamento na alegada preterição decorrente de contratações temporárias.

Essa moldura fática e jurídica define os limites objetivos da controvérsia, nos termos do art. 141 do Código de Processo Civil, sendo defeso ao julgador e, por igual, ao recorrente ultrapassá-los mediante invocação de fundamentos externos ao processo.

Mostra-se incongruente a tentativa da agravante de deslocar para a presente lide os efeitos de decisão liminar proferida em ação coletiva.

O provimento judicial exarado em outro processo não integra o acervo probatório dos presentes autos, não pode servir como causa de pedir superveniente apta a revigorar recurso inadmissível.

Não há qualquer comprovação de que a administração municipal tenha condicionado o exercício do cargo ao resultado definitivo da mencionada ação coletiva, tampouco de que tenha praticado qualquer ato posterior no sentido de revogar, suspender ou subordinar os efeitos da nomeação a eventual desfecho judicial.

A impetrante foi nomeada, empossada e entrou em efetivo exercício de suas funções em 20/09/2023, fato incontroverso nos autos e anterior à interposição do recurso de apelação. Tal circunstância esvazia por completo a utilidade do julgamento do apelo, deveria ser a reversão da sentença denegatória da ordem mandamental.

Ainda que se admitisse que a nomeação derivasse de decisão liminar proferida em outra ação, o fato é que, ao tempo da prolação da sentença de mérito nos presentes autos, a situação jurídica da impetrante já estava consolidada com sua investidura efetiva, o que torna ausente qualquer lesão passível de ser reparada por meio da jurisdição recursal.

A decisão agravada analisou, de forma clara e fundamentada, a ausência de interesse recursal, diante da satisfação da pretensão material da impetrante.

A negativa de conhecimento do recurso por perda do objeto não configura ausência de prestação jurisdicional, mas apreciação limitada às hipóteses da lide, em que persista a controvérsia jurídica.

A decisão que não conheceu do recurso de apelação deve ser mantida, uma vez que a pretensão original foi inteiramente satisfeita, operando-se a perda superveniente do objeto. Não se admite que fatos externos e alheios aos presentes autos, sejam utilizados para alargar os limites da lide e justificar recurso manifestamente inútil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025